Tribunal: TJES
Processo: 5027995-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar anteriores aclaratórios, manteve a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, reconhecendo a incidência apenas da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022, bem como afastando efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF e do art. 166 do CTN.

A embargante sustenta superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, em 31/10/2025, para defender a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 ou, subsidiariamente, a perda do objeto do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado diante de precedente vinculante superveniente do STF (Tema 1.266) e se tal circunstância autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração ou o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado foi proferido antes da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, inexistindo omissão quanto a fundamento jurídico superveniente ao julgamento.

6. A superveniência de precedente vinculante não configura vício intrínseco do julgado, tampouco autoriza, por si só, a modificação do resultado pela via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistem contradição interna ou obscuridade, pois a decisão apresentou coerência lógica entre fundamentos e conclusão ao reconhecer a exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal.

8. A pretensão recursal possui nítido caráter infringente, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento*: 1. A superveniência de precedente vinculante posterior ao julgamento não configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado a entendimento jurisprudencial superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 166; LC nº 190/2022, art. 3º; CF/1988, art. 150, III; Súmula 271/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.266; STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027995-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar anteriores aclaratórios, manteve a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, reconhecendo a incidência apenas da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022, bem como afastando efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271/STF e do art. 166 do CTN.

A embargante sustenta superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, em 31/10/2025, para defender a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 ou, subsidiariamente, a perda do objeto do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado diante de precedente vinculante superveniente do STF (Tema 1.266) e se tal circunstância autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração ou o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado foi proferido antes da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, inexistindo omissão quanto a fundamento jurídico superveniente ao julgamento.

6. A superveniência de precedente vinculante não configura vício intrínseco do julgado, tampouco autoriza, por si só, a modificação do resultado pela via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistem contradição interna ou obscuridade, pois a decisão apresentou coerência lógica entre fundamentos e conclusão ao reconhecer a exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal.

8. A pretensão recursal possui nítido caráter infringente, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento*: 1. A superveniência de precedente vinculante posterior ao julgamento não configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado a entendimento jurisprudencial superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 166; LC nº 190/2022, art. 3º; CF/1988, art. 150, III; Súmula 271/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.266; STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ED NA APC Nº 5027995-60.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face de acórdão proferido por esta Câmara, que, ao apreciar anteriores aclaratórios, negou provimento aos embargos de declaração opostos por ela opostos e deu parcial provimento aos embargos de declaração do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, para registrar que: a) A decisão não reconhece efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da concessão da segurança, em conformidade com a Súmula 271 do STF; b) A repetição ou compensação de valores eventualmente pagos dependerá da comprovação da assunção do encargo tributário ou da autorização expressa de quem o suportou, nos termos do art. 166 do CTN.

Alega a embargante, em síntese, que sobreveio fato superveniente consistente na modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, realizada em 31/10/2025, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Sustenta que o presente mandado de segurança foi impetrado em 30/08/2022 e que o objeto da ação restringe-se justamente ao não recolhimento do ICMS-DIFAL relativo ao exercício financeiro de 2022.

Afirma, assim, que o acórdão embargado teria se tornado incompatível com o precedente vinculante superveniente do STF, caracterizando omissão relevante apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Em suas contrarrazões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos possuem mero intuito de rediscutir matéria já decidida.

Alega que o acórdão apreciou adequadamente a controvérsia, adotando fundamentos suficientes para solução da demanda, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes.

Sustenta, ainda, que o Tema 1.266/STF ainda não transitou em julgado, razão pela qual seria prudente aguardar a conclusão definitiva do julgamento, sobretudo diante da incompatibilidade entre a tese moduladora e o entendimento anteriormente firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e, ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, nem à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Assim, o ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, especialmente quanto à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

O acórdão embargado concluiu que a cobrança do ICMS-DIFAL seria válida a partir de 05/04/2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, em conformidade com o entendimento então firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ao apreciar os anteriores embargos declaratórios opostos pela própria empresa, esta Câmara expressamente consignou que o acórdão havia enfrentado adequadamente a controvérsia relativa à vigência da LC nº 190/2022, afastando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e reconhecendo a força vinculante dos precedentes do STF.

Confrontando os argumentos da embargante com a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

A alegação da embargante não revela vício intrínseco do julgado, mas mera pretensão de adequação do resultado decisório a precedente superveniente posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado foi proferido em 24/10/2025. Já a modulação de efeitos invocada pela embargante ocorreu apenas em 31/10/2025.

Assim, não há como reconhecer omissão quanto a questão jurídica que sequer existia no momento do julgamento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado em razão de superveniência jurisprudencial posterior.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos relevantes à solução da controvérsia, adotando fundamentação clara, coerente e suficiente acerca da aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL.

Além disso, esta Câmara já havia consignado anteriormente que:

“[...] o acórdão apresenta linha argumentativa coerente e completa, com base na jurisprudência do STF, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. [...]”
(ID 15641091)

Também não há contradição interna no julgado.

A decisão apresenta plena coerência lógica entre suas premissas e conclusão, ao reconhecer a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/2022 e admitir a exigibilidade do DIFAL após o transcurso da anterioridade nonagesimal.

Igualmente inexiste obscuridade, pois os fundamentos adotados são claros, inteligíveis e suficientes à compreensão da solução adotada.

A pretensão da embargante possui inequívoco conteúdo infringente, buscando modificar substancialmente o resultado do julgamento para reconhecer a inexigibilidade integral do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, também não prospera o pedido subsidiário de reconhecimento da perda superveniente do objeto, uma vez que a superveniência de precedente vinculante não extingue automaticamente o interesse processual nem afasta a necessidade de apreciação jurisdicional da controvérsia.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Os embargos apresentados constituem, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar